Tribunal: TJES
Processo: 0019304-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019304-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES e outros (4)

APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONTRATUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por fundo cessionário de créditos, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 115.673,20, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva, nulidade da citação e ausência de responsabilidade pelo pagamento das duplicatas, em razão de inadimplemento do contrato subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os réus apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória em razão do contrato de cessão celebrado com cláusula de responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se houve vício na citação de uma das rés, capaz de anular a sentença por ausência de regularidade formal; e (iii) determinar se é possível opor ao cessionário de boa-fé exceções pessoais fundadas no inadimplemento da relação contratual originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê expressamente a responsabilidade solidária do cedente e dos demais signatários torna inequívoca a legitimidade dos apelantes para responder pela obrigação, nos termos do art. 265 do Código Civil.

A citação da ré Cirlei Benincá Carneiro Neves restou válida, tendo sido realizada por meio de aviso de recebimento devidamente assinado, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou prejuízo processual.

A duplicata mercantil aceita pelo sacado adquire abstração e autonomia em relação à causa subjacente, não sendo possível opor ao cessionário de boa-fé exceções pessoais relacionadas ao inadimplemento contratual da cedente.

O aceite no título de crédito constitui reconhecimento da dívida e vincula o devedor à obrigação nele descrita, impedindo discussões sobre a existência ou validade da obrigação subjacente frente ao cessionário.

O cessionário de boa-fé, que recebe título regularmente endossado ou cedido, confia na validade e exatidão do crédito e não pode ser prejudicado por litígios oriundos da relação primitiva entre sacador e sacado.

A tentativa de rediscutir a causa debendi frente ao terceiro cessionário constitui violação aos princípios da segurança jurídica e da autonomia cambial, sendo admitida apenas em ação própria contra o credor originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O devedor que anui com a cessão de duplicatas mercantis mediante aceite válido não pode opor ao cessionário de boa-fé exceções pessoais fundadas na relação contratual originária.

A cláusula contratual que prevê responsabilidade solidária vincula expressamente os signatários, tornando-os legitimamente responsáveis perante o cessionário em caso de inadimplemento.

A citação com aviso de recebimento devidamente assinado é válida e suficiente para a formação regular da relação processual, afastando nulidade por vício citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 286, 290 e 294; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016157-91.2024.8.26.0001, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 09.06.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5027216-73.2022.8.13.0701, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019304-55.2016.8.08.0024

APELANTES
: IMETAME GRANITOS LTDA, C.B. GRANITOS LTDA E ANTÔNIO CARNEIRO NEVES

APELADA:
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelações em razão da sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o mandado inicial em título executivo, condenando os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 115.673,20 (cento e quinze mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva

C.B. GRANITOS LTDA e ANTÔNIO CARNEIRO NEVES alegam que não são ilegítimos para figurarem no polo passivo da presente ação, ao argumento de que a responsabilidade pelo pagamento dos títulos é exclusiva da IMETAME GRANITOS LTDA, que reconheceu a validade dos títulos e recebeu parte dos blocos de granito.

Ocorre que, o Contrato que Regula as Cessões de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, firmado entre C.B. GRANITOS LTDA e MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP estabelece que:

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DESTE CONTRATO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR/SACADO

8.1. O Fundo terá direito de regresso contra o Cedente em razão do inadimplemento dos Devedores dos créditos cedidos, ou seja, o Cedente responde pelo cumprimento da prestação constante dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo.

8.2. Assinam também este Contrato do Cessão as pessoas ao final identificadas, designados Responsáveis Solidários, que se declaram solidariamente responsáveis por todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pelo Cedente, concordando com todos os seus termos (fl. 46).

As mencionadas cláusulas 8.1 e 8.2., estabelecem, de forma inequívoca e expressa, a responsabilidade solidária dos contratantes pelas obrigações ali assumidas, inclusive perante terceiros cessionários dos créditos oriundos da avença.

A solidariedade, como cediço, não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil), e, no caso em apreço, houve manifestação volitiva, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade de todos os réus para figurar no polo passivo da demanda que visa à satisfação dos créditos cedidos.

Por conseguinte, a pertinência subjetiva da lide é, à evidência, manifesta.

DO EXPOSTO
, rejeito esta a preliminar.

Da alegação de Nulidade da Sentença por Ausência de Citação Regular

Melhor sorte não assiste à alegação de nulidade do feito por vício citatório da ré Cirlei Benincá Carneiro Neves.

Consoante se verifica do Aviso de Recebimento colacionado à fl. 84, a referida ré foi pessoalmente citada, tendo aposto sua assinatura de próprio punho no comprovante, sem qualquer ressalva. A validade do ato é, portanto, inconteste.

Uma vez citada e transcorrido
in albis
o prazo para apresentação de defesa, a decretação de sua revelia foi medida de rigor, em estrita observância ao devido processo legal. A pretensão de, em sede recursal, macular o feito com base em um vício inexistente, revela-se meramente protelatória.

DO EXPOSTO
, rejeito esta a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal, cujo cerne reside em definir a oponibilidade das exceções pessoais, fundadas no inadimplemento do negócio jurídico subjacente, ao terceiro cessionário de boa-fé, portador de duplicatas mercantis aceitas pelo sacado.

A fundamentação da sentença alinha-se aos princípios do direito cambiário e à jurisprudência consolidada pátria.

A duplicata mercantil, conquanto seja um título de crédito causal, cuja emissão pressupõe a existência de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços, sofre uma decisiva mutação jurídica a partir do momento em que o sacado apõe o seu aceite.

O aceite, ato cambiário por excelência, representa o reconhecimento da exatidão do crédito e a assunção da obrigação de pagá-lo na data de vencimento. A partir de então, o título se desvincula de sua causa originária, adquirindo os atributos da abstração e da autonomia, notadamente quando posto em circulação.

No caso vertente, é fato incontroverso que a apelante IMETAME METALMECÂNICA LTDA, realizou a transação comercial, mesmo que para entrega futura.

Subsequentemente, a sacadora CB GRANITOS cedeu os referidos créditos à Apelada, que, na condição de terceiro de boa-fé, confiou na segurança jurídica emanada da anuência quanto à cessão dos títulos de crédito ao Fundo Apelado por meio de assinatura e carimbo da responsável pelo setor financeiro da empresa, sem qualquer ressalva.

Nesse contexto, a tentativa da sacada de opor ao cessionário de boa-fé a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), em razão de suposto inadimplemento da cedente (CB GRANITOS) na relação jurídica primitiva, encontra óbice intransponível no princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Uma vez que o título circulou, a obrigação cambiária autonomiza-se, não sendo mais suscetível de discussão a
causa debendi
que lhe deu origem. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE R$ 166.129,97. INSURGÊNCIA DA RÉ EMBARGANTE. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
. CASO EM EXAME. 1 . Apelação da ré buscando a reforma do decisum, requerendo a total procedência dos embargos monitórios. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à (i) ocorrência de cerceamento defesa; (ii)
à aferição da obrigatoriedade ou não do pagamento da quantia exigida pela autora, pois, as relações comerciais com a cedente era de venda para entrega futura de simples faturamento, com vencimento das duplicatas para data futura, além do que, as mercadorias não teriam sido entregues pela emitente
; e, (iii) condenação da autora às penas por litigância de má-fé . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova oral que, na espécie, mostrava-se impertinente . Preliminar afastada. 4. MÉRITO. 4 .1.
Cessão de crédito. Prévia comunicação, pela autora, acerca da transferência das duplicatas, à devedora embargante, que, por sua vez, confirmou o aceite das mercadorias, sem qualquer ressalva. Descabimento, ademais, de oposição de exceções pessoais em face do cessionário
. 4.2. Não acolhimento do pedido de condenação da apelada às penas por litigância de má-fé, porque nenhuma das hipóteses presentes no art. 80 do Código de Processo Civil se encontra implementada . IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Sentença mantida . 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 286, 290 e 294 do CC (TJ-SP - Apelação Cível: 10161579120248260001 São Paulo, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 09/06/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA COM ACEITE - INVESTIGAÇÃO DO NEGÓCIO CAUSAL, EXATIDÃO DO CRÉDITO E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE FACTORING - EXISTÊNCIA DE ENDOSSO "EM BRANCO" -TRANSMISSÃO DO CRÉDITO - PORTADOR - TERCEIRO DE BOA-FÉ - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS E RELATIVAS AO NEGÓCIO ORIGINÁRIO -
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando é possível verificar que a parte recorrente apresentou razões recursais manifestando o seu inconformismo com a decisão recorrida no ponto em que pretende obter a sua reforma - A duplicata é um título de crédito causal, facultativamente emitido pelo empresário com base em fatura representativa de compra e venda. Em outras palavras, é um saque representativo de um negócio preexistente. Assim, a sua regularidade está diretamente vinculada à existência da contratação subjacente -
Havendo aceite, o aceitante se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação do negócio causal, a exatidão do crédito e a obrigação de pagamento - As exceções pessoais não são oponíveis ao terceiro de boa-fé em caso de endosso do título - A cessão da duplicata com aceite por meio de endosso, no contexto dos contratos de factoring, é plenamente válida e eficaz
(TJ-MG - Apelação Cível: 50272167320228130701, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2025)

À evidência, a proteção ao terceiro de boa-fé e a segurança das relações comerciais, pilares do direito cambiário, seriam abaladas caso se permitisse que o devedor, após anuir com a dívida por meio do aceite, pudesse, a todo tempo, furtar-se ao pagamento perante o portador do título, invocando questões atinentes à sua relação privada com o credor originário. Eventuais prejuízos ou pendências decorrentes da relação negocial primitiva devem ser resolvidos em ação própria e autônoma entre os contratantes originários, sem contaminar a validade e a exigibilidade da obrigação cambial validamente constituída e cedida.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a sentença aplicou o direito à espécie de forma correta e bem fundamentada ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus, a ineficácia das exceções pessoais opostas à Apelada e, por conseguinte, a plena exigibilidade dos títulos de crédito.

DO EXPOSTO
, conheço dos Recursos de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.